Tribunal: CARF
Processo: 19647.005585/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005585/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
PAULO CESAR ARNS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não tendo havido impugnação específica no momento oportuno, operou-se a
preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 409) interposto em face de Acórdão (e-fls.
354/382) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 08/32), referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2001, por omissão de rendimentos recebidos de
fonte no exterior e falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de
carnê-leão. O lançamento foi cientificado em 15/12/2003 (e-fls. 114).
Na impugnação (e-fls. 117/173), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Isenção do servidor de organismo internacional, a gerar inexistência de
omissão de rendimentos e inexistência da obrigação de recolhimento (carnê-
leão).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005585/2003-38
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005585/2003-38

(b) Responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo recolhimento,
havendo erro na identificação do sujeito passivo.
(c) Jurisprudência.
(d) Protesto pela produção de provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 354/382):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
Ementa: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
A isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos pagos a pessoas contratadas no
Brasil, pelo Banco Mundial, está condicionada à especificação dessas pessoas, pelas
Agências Especializadas da ONU como funcionários aos quais se aplicará o gozo dessa
isenção, por força do disposto no art.6°, da 18a Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, em face da inexistência de
lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Lançamento Procedente
O Acórdão foi cientificado em 23/03/2012 (e-fls. 403/406) e em 09/04/2012 o
contribuinte solicitou o apartamento da multa isolada para o parcelamento do restante (e-fls.
407). O crédito tributário incontroverso foi transferido para o processo no 10166-722.814/2012-
10, conforme Termos de Transferência (e-fls. 408).
Em 13/04/2012 (e-fls. 409), o autuado interpôs recurso voluntário parcial (e-fls.
409), em síntese, alegando:
(a) Concomitância da multa isolada. Impõe-se o cancelamento da multa isolada
por sua concomitância com a multa de ofício, conforme decidido no processo
n° 19647.003482/2003-33 de colega de equipe do mesmo Projeto PNUD
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 104-22.632, e-fls. 410/433).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/03/2012 (e-fls. 403/406), o recurso
interposto em 13/04/2012 (e-fls. 409) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O recorrente inova nas suas razões recursais, alegando matéria diversa daquela
aduzida em sede impugnação.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005585/2003-38

A alegação de não ser possível lançamento simultâneo da multa isolada por falta
de pagamento do carnê-leão e da multa de ofício relativa ao lançamento do imposto incidente
sobre o respectivo rendimento no ajuste anual não foi veiculada na impugnação, tendo o
inconformismo se limitado à inexistência da obrigação de recolhimento do carnê-leão em razão
de o rendimento ser isento, capítulo este não objeto de recurso.
Não tendo havido impugnação específica no momento oportuno, operou-se a
preclusão e, não sendo a matéria de ordem pública, nem se cogita de conhecimento de ofício
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 442
DF CARF MF
Original